Tribunal: TJPA
Processo: 0810975-42.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810975-42.2023.8.14.0401

APELANTE: WESLEN MAICON SANTOS DE LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. AGRAVANTE CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA PENA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática de roubo impróprio, capitulado no art. 157, § 1º, do CPB, à pena de 4 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 15 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a valoração negativa da culpabilidade, com fundamento na invasão de domicílio, é idônea para exasperação da pena-base; (ii) estabelecer se está corretamente configurada a agravante da reincidência, à luz do período depurador previsto no art. 64, I, do CPB.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A invasão de domicílio para a prática do roubo extrapola os elementos do tipo penal e revela maior reprovabilidade da conduta, por violar a intimidade e a segurança do lar, legitimando a valoração negativa da culpabilidade.

4. A fixação da pena-base acima do mínimo legal mostra-se proporcional e fundamentada, nos termos do art. 59 do CPB e da Súmula 23 do TJ/PA, diante da existência de circunstância judicial desfavorável.

5. O magistrado evitou
bis in idem
ao não utilizar a reincidência como circunstância judicial, aplicando-a corretamente apenas como agravante, na segunda fase da dosimetria. A certidão de antecedentes comprova a existência de condenação transitada em julgado anterior ao fato, ocorrido dentro do período depurador, o que caracteriza validamente a reincidência,
nos termos do art. 64, inciso I, do CPB.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

A invasão de domicílio no contexto do crime de roubo constitui fundamento idôneo para a valoração negativa da culpabilidade, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 64, I, e 157, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-CE, Apelação Criminal nº 0280591-51.2022.8.06.0001, Rel. Des. Ângela Teresa Gondim Carneiro Chaves, j. 09.12.2025;

TJ-PA, Apelação Criminal nº 0800842-66.2023.8.14.0036, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, j. 29.10.2025.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal,
por unanimidade de votos, em

conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

WESLEN MAICON SANTOS DE LIMA,
inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa, pela prática do crime de roubo impróprio, tipificado no artigo 157, § 1º, do CPB, interpôs a presente apelação, objetivando a reforma da referida sentença, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Em su
as razões, a defesa pugna unicamente pela revisão da dosimetria. Aduz que o vetor culpabilidade foi valorado com fundamentação inidônea, razão pela qual a pena-base deveria ser reduzida para o mínimo legal. Alegou que a agravante da reincidência foi reconhecida indevidamente, pois a certidão de antecedentes criminais acostada aos autos não aponta a existência de execução penal em curso, por crime cometido dentro do período depurador.
Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso de apelação.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo. Nesta instância, o

Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame
também opinou pelo

improvimento da apelação.

Ao revisor.

É o relatório
,
com sugestão de inclusão no plenário virtual
.

VOTO

Estão presentes os pressupostos recursais de admissibilidade,
razão pela qual conheço do recurso

interposto
e faço uma breve síntese dos fatos ocorridos nos autos,
começando pela transcrição da denúncia
,
verbis
:

“[...] Compulsando os autos do presente procedimento inquisitorial, verifica-se que no dia 31 de maio de 2023, por volta de 15hrs40min, o denunciado WESLEN MAICON SANTOS DE LIMA praticou o crime de Roubo, em sua modalidade Imprópria, em desfavor de Melissa Emilli dos Santos e Silva, fato ocorrido em uma residência particular situada à Travessa Estrela, Bairro do Marco, nesta cidade. Consta que na referida data, a aqui vítima se encontrava no interior de sua residência, deitada, ocasião em que deixou seu aparelho celular Xiaomi Redmi Note 11, carregando ao lado da cama. Conquanto sonolenta, percebeu que o telefone parou de emitir sons, então, ao se virar, deparou-se com o denunciado agachado ao lado da cama, o qual já havia retirado o aparelho da tomada. De imediato, a ofendida partiu em direção a WESLEN e o puxou pela camisa, porém, foi empurrada por ele. Consumada a subtração, o ora denunciado conseguiu fugir brevemente, contudo quando estava em frente à casa da vítima, esta novamente o alcançou e passou a travar luta corporal, momento em que foi arremessada ao chão e o infrator então conseguiu empreender fuga, levando consigo o aparelho celular, além de um cartão magnético do Banco Neon. Melissa passou a gritar por ajuda e seu padrasto ainda chegou a perseguir o autor do fato, porém este conseguiu pular um muro e fugir. Posteriormente, uma Guarnição da Polícia Militar que passava pelo local prestou auxílio à ofendida e, após diligências, localizou o denunciado, procedendo à detenção. A vítima, por sua vez, recuperou os bens subtraídos. Derradeiramente, em Interrogatório, o denunciado WESLEN MAICON SANTOS DE LIMA exerceu seu direito constitucional ao silêncio. Quanto ao indiciamento do denunciado pelo delito previsto no Artigo 150, Caput, do CP, entende este Órgão Ministerial que não restou caracterizado o crime, porquanto o ingresso na residência da vítima consistiu apenas em um meio executório para a prática da subtração, sendo a Violação de Domicílio absorvida pelo Roubo, aplicando-se o Princípio da Consunção. Destarte, pugna o Parquet pelo Arquivamento do feito, apenas no tocante ao delito constante do Artigo 150, Caput, do CP. [...]” (SIC) (fls. 140/142)

Após a instrução, o Juízo
a quo

condenou
WESLEN MAICON SANTOS DE LIMA
à pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa, pela prática do crime de roubo impróprio.
Inconformada, a defesa interpôs recurso.

São os fatos.

DA PENA-BASE

O inconformismo cinge-se à dosimetria. Assim, mister transcrevê-la:

“[...] Passo à individualização da pena do réu com observância das disposições dos arts. 68 e 59, do CPB.
Culpabilidade ultrapassou contornos suficientes para justificar maior exasperação da pena, uma vez que o réu violou o domicílio da vítima para praticar o delito, o que gera maior reprovabilidade do meio social, portanto, circunstância desfavorável.
O réu não registra antecedentes criminais, apesar de responder a diversos processos e já possuir condenações sem trânsito em julgado e uma transitada em julgado (processo n. 0821701-12.2022.8.14.0401), a qual será considerada para fins de reincidência. Portanto, circunstância neutra. Sua conduta social reputo como neutra, por ausência de elementos para sua aferição. Personalidade: não existem nos autos elementos suficientes para aferir a personalidade do réu. Portanto, circunstância neutra. Os motivos do crime são inerentes ao tipo penal, portanto, neutra. As consequências do crime reputo como neutras, tendo em vista que eventual prejuízo patrimonial é próprio do tipo penal. O comportamento da vítima em nada influenciou a ocorrência do delito, de forma que considero como circunstância neutra, conforme entendimento esposado na Súmula nº 18 do E. TJE/PA.
Concluindo à vista de tais circunstâncias judiciais, fixo a pena-base acima do grau mínimo prevista para o crime de roubo, isto é, em 05 (cinco) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época da infração.
Verifico a incidência da agravante da reincidência por conta de condenação com trânsito em julgado no processo n. 0810540-26.2022.8.14.0006, nos termos do art. 61, I, do Código Penal, por este motivo aumento a pena-base para 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.
Reconheço as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade penal relativa, previstas nos art. 65 I e III, d, do Código Penal, motivo pelo qual reduzo a pena para 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa. Não há causa de diminuição ou aumento de pena.
Portanto, torno concreta e definitiva a pena de WESLEN MAICON SANTOS DE LIMA em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, devendo ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, b, do Código Penal.
[...]” (SIC) (fls. 189/190)

Pois bem.

Analisando os autos, constata-se que a culpabilidade foi avaliada com fundamentação idônea, uma vez que o crime foi cometido mediante invasão de domicílio, circunstância que justifica o aumento da sanção inicial. Com efeito, a violação da intimidade e da segurança do lar é conduta de maior gravidade, que merece reprovação mais elevada na análise da dosimetria.
Com isso, busca-se manter o caráter retributivo da pena, a fim de reparar o dano social e restaurar o equilíbrio coletivo abalado pela conduta criminosa do agente.

Nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. REANÁLISE DA DOSIMETRIA. 1. DECOTE DO DESVALOR DA CULPABILIDADE 2. AUMENTO PROPORCIONAL DAS MAJORANTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Discute-se: (i) se a fundamentação utilizada para negativar a culpabilidade atende ao comando do art. 59 do CP; e (ii) se a fração de aumento de pena, na terceira fase da dosimetria, mostra-se proporcional. III RAZÕES DE DECIDIR 3.
A valoração negativa da culpabilidade mostra-se adequada e idônea, pois a prática do crime patrimonial mediante a invasão da residência da vítima, local que representa o último reduto de proteção, intimidade e segurança individual, demonstra um grau de reprovabilidade acentuado que extrapola o dolo inerente ao tipo penal do crime de roubo. 4. O STJ tem entendimento consolidado de que a violação do lar, no contexto do roubo, atinge bens jurídicos (intimidade e vida privada) que não estão diretamente tutelados pelo tipo penal, amplificando a lesão e o sofrimento psicológico da vítima, o que autoriza a exasperação da pena-base com esteio em elementos concretos do cas
o. [...] IV DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento:
A invasão de domicílio para a prática do crime de roubo, por ofender o direito à intimidade, tranquilidade e segurança no lar, constitui fundamento idôneo para a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, na primeira fase da dosimetria da pena
, por demonstrar maior reprovabilidade da conduta. (TJ-CE - Apelação Criminal: 02805915120228060001 Fortaleza, Relator.: ÂNGELA TERESA GONDIM CARNEIRO CHAVES, Data de Julgamento: 09/12/2025, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/12/2025)”

“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. INVASÃO DE DOMICÍLIO COMO ELEMENTO AGRAVADOR DA CULPABILIDADE. CONSEQUÊNCIAS NEGATIVAS DO DELITO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. MANUTENÇÃO DA MAJORANTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME. 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é legítima a fixação da pena-base acima do mínimo legal com fundamento na invasão de domicílio e no trauma causado à vítima; (ii) saber se estão presentes os requisitos para a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, VII, do CP, diante do uso de faca.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A valoração negativa da culpabilidade se mostra legítima, pois a conduta do agente extrapola a descrição típica do roubo, ao invadir a residência da vítima às cinco horas da manhã, em período de descanso noturno, fato que atinge direitos constitucionais à intimidade e à vida privada, nos termos do art. 59 do CP
. 4. Também é correta a valoração negativa das consequências do crime, já que a vítima relatou, em juízo, traumas psicológicos relevantes, demonstrando abalo emocional persistente decorrente da ação criminosa. 5. A elevação da pena-base encontra respaldo na jurisprudência, que admite a majoração quando uma ou mais circunstâncias judiciais se mostram desfavoráveis, conforme orientação desta Corte. [...] Recurso conhecido e improvido. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08008426620238140036 31460437, Relator.: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 29/10/2025, 2ª Turma de Direito Penal)”

No mais, verifica-se que o aumento decorrente da valoração desfavorável da culpabilidade se deu de forma justa e proporcional ao ilícito cometido. Nesse contexto, aplica-se a Súmula 23 do TJ/PA, a qual estabelece que:

“Súmula 23 do TJ/PA: a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal."

A pena-base, portanto, está de acordo com os parâmetros legais, inexistindo ilegalidade flagrante ou qualquer teratologia que imponha a sua revisão.

DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA

A
defesa também alegou que a agravante da reincidência foi reconhecida indevidamente, pois a certidão de antecedentes criminais acostada aos autos não aponta a existência de execução penal em curso, por crime cometido dentro do período depurador, previsto no
artigo 64, inciso I, do CPB

[1]
.

Sem delongas, não assiste razão ao apelante.

Ab initio,
examinando a primeira fase da dosimetria, observa-se que o magistrado agiu corretamente ao não considerar a reincidência como circunstância judicial negativa. Ao aplicá-la apenas como agravante na segunda etapa do cálculo de pena, evitou-se o chamado
bis in idem
, isto é, a dupla punição pelo mesmo fato.

Além disso, na certidão de antecedentes criminais do apelante (fl.136) consta a anotação do processo 0810540-26.2022.8.14.0006, comprovando a existência de condenação anterior pelo mesmo tipo penal, com trânsito em julgado em
15/08/2022
. Logo, como o crime atual foi praticado em
31/05/2023
, portanto, ainda dentro do período depurador, fica evidente a condição de
reincidente
do réu.

Logo, mantenho inalterada à pena originalmente aplicada
.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao presente recurso.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]

Art. 64 - Para efeito de reincidência: I - não prevalece a condenação anterior, se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos, computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação

Belém, 24/04/2026